Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727336-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DESPACHO À agravante-autora, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-ré (id. 40206426). Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora